Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747675-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda contra decisão de rejeição da impugnação do laudo pericial em cumprimento de sentença no processo 0029567-10.2000.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília, DF). A agravada Veneza Transporte e Turismo Ltda “requer que o presente recurso retorne à pauta de julgamento virtual a fim de dar solução ao presente agravo em prazo razoável, em consonância com os princípios da economia e da celeridade processual, considerando que o julgamento virtual no caso em tela não causará nenhum prejuízo às agravantes diante da vedada sustentação oral, por força do inciso VIII do artigo 937 do CPC e das alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 110 do Regimento Interno desta Egrégia Corte.” É breve relato. O pedido não prospera. Isso porque os recursos e os processos de competência originária poderão ser julgados por meio eletrônico, caso não haja objeção de qualquer das partes (Regimento Interno, arts. 123 e 123). Assim, por existir pedido expresso para a realização do julgamento presencial (id 57584683), o julgamento não poderá ser realizado na forma eletrônica, justamente para garantir a ampla defesa e o contraditório, independentemente se o recurso comporta ou não sustentação oral. Indefiro o pedido. Aguarde-se inclusão em pauta presencial. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator